Tribunal: TJPA
Processo: 0000762-97.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000762-97.2016.8.14.0031

APELANTE: AURINEIDE SANTOS CRUZ MENDES

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Aurineide Santos Cruz Mendes. A sentença declarou a inexistência do débito de R$ 224,10, decorrente de cobrança por consumo não registrado (CNR), e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança por consumo não registrado (CNR), fundada no TOI nº 963725, observou o procedimento legal e regulamentar exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e pelo IRDR nº 04/TJPA; (ii) definir se subsiste a condenação por danos morais diante da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança por consumo não registrado depende da observância da ordem sucessiva dos critérios previstos no art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010, devendo-se demonstrar a impossibilidade de aplicação dos incisos I e II antes de recorrer ao inciso III.

4.

Conforme o IRDR nº 04/TJPA, é ônus da concessionária comprovar: (a) a regularidade formal do TOI, com assinatura do consumidor; (b) a observância do contraditório e ampla defesa; e (c) a adoção da ordem sucessiva dos critérios do art. 130 da Resolução nº 414/2010.

5.

No caso concreto, a concessionária aplicou diretamente o critério do inciso III, sem demonstrar a inviabilidade dos critérios anteriores, tampouco garantiu à consumidora o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo.

6.

A cobrança impugnada violou os parâmetros fixados pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e pelo IRDR nº 04/TJPA, configurando cobrança indevida e falha na prestação do serviço.

7.

A tentativa de cobrança indevida gerou constrangimento à consumidora, ultrapassando o mero aborrecimento e justificando a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, valor considerado proporcional e razoável.

8.

Diante da rejeição do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A validade da cobrança por consumo não registrado exige a observância da ordem sucessiva dos critérios do art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo imprescindível a demonstração da inviabilidade dos critérios anteriores antes da adoção da média de consumo.

2.

A concessionária deve assegurar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo que antecede a cobrança por CNR.

3.

A ausência desses requisitos torna a cobrança indevida e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022; TJPA, AC nº 0806909-83.2023.8.14.0024, rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, j. 11.03.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000762-97.2016.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOJU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: AURINEIDE SANTOS CRUZ MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que — nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Aurineide Santos Cruz Mendes
— julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito de R$ 224,10 (referente a cobrança de consumo de energia elétrica de recuperação – CNR) e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, a legalidade do procedimento de recuperação de consumo (CNR) com base na Resolução ANEEL nº 414/2010 (art. 130, III e art. 131), afirmando que o TOI nº 963725 constatou desvio (“ponte” no bloco de terminais) em 29/10/2015, com normalização no local, sendo a cobrança (período 19/06/2015–29/10/2015) calculada pela média de 166 kWh (três maiores consumos), gerando o valor de R$ 224,10.

Acrescenta, em complemento, no que tange à não adoção do procedimento previsto nos incisos I e II, do art. 130, da Resolução 414/2010 da ANEEL, pois não houve necessidade da instalação de um novo medidor e, desta forma, não foi possível medir o consumo de forma comparativa, o que pode ser vislumbrado no TOI anexado aos autos. Ademais, tal medida constante do inciso II não foi utilizada em virtude de o medidor não estar intacto, considerando que o presente dispositivo prevê que “
os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos
”.

Ademais, afirma ser o ônus probatório de competência da autora, sendo que não houve suspensão do serviço nem inscrição em cadastros de inadimplentes e, por consequência, não há dano moral a indenizar. Subsidiariamente, defende que o valor arbitrado é excessivo, requerendo a reforma integral da sentença ou a minoração da indenização.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge a controvérsia nos autos em definir se a cobrança de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 224,10, decorrente do TOI nº 963725, é válida e legítima, à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da tese firmada no IRDR nº 04/TJPA, bem como se subsiste a condenação por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.

Em outras palavras, discute-se se a concessionária observou o procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa exigido pelo IRDR 04/TJPA, e se respeitou a ordem sucessiva dos critérios do art. 130 da Resolução 414/2010, o que condiciona a validade da cobrança.

No ponto, é válido reproduzir fragmento da sentença, na fração de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“Fixada essa premissa, insta consignar que a resolução normativa nº 414/2010 da ANEEL apresenta os procedimentos a serem adotados previamente à cobrança da fatura relativa ao consumo registrado a menor (art. 130). Para firmar a base de cálculo da compensação, a concessionária deve adotar um dos critérios, sucessivamente: “utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora” (art. 130, I c/c 129, §1º, a); ou, “aplicação do fator correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desse que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos” (art. 130, II); ou, “utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica [...] imediatamente anteriores ao início da irregularidade” (art. 130, III). Compulsando os autos, verifico que a requerida elegeu o critério constante no art. 130, III, da referida normativa (ID Num. 76831624 - Pág. 2). Ocorre que o próprio caput do dispositivo é claro a respeito da forma sucessiva a ser aplicada para composição da base de cálculo, ou seja, a escolha do critério se dá apenas em caso de impossibilidade da hipótese antecedente. Então, antes do cálculo com base nas 3 maiores médias de consumo, seria necessária a adoção dos procedimentos descritos nos incisos I e II, e apenas se restassem prejudicadas tais hipóteses caberia o critério do inciso III. Conclui-se, portanto, que os cálculos apresentados pela empresa ré contrariam as disposições do art. 130, da resolução 414 da ANEEL, acarretando o descumprimento de obrigação estabelecida por ocasião do julgamento do IRDR 04/TJPA. Assim, inadmissível o argumento da ré de que os valores calculados por ela corresponderiam ao consumo registrado a menor nos meses anteriores, porquanto deixou de atender as formalidades cabíveis, tratando-se, pois, de cobrança indevida”.

O ordenamento jurídico estabelece que a relação entre consumidor e concessionária de energia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a responsabilidade da empresa objetiva (art. 14), respondendo por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, salvo prova inequívoca de causa excludente.

Nos termos do IRDR nº 04/TJPA, a concessionária tem ônus de comprovar:

a) a
regularidade formal
do TOI (com assinatura e identificação do consumidor ou representante);
b) a
observância do contraditório e da ampla defesa
;
c) a
utilização sucessiva dos critérios do art. 130 da Resolução ANEEL 414/2010
, ou seja, apenas recorrer ao inciso III após demonstrar a
impossibilidade
de aplicação dos incisos I e II.

No caso concreto, embora a apelante afirme ter lavrado o TOI nº 963725 e regularizado a unidade consumidora, não comprovou a impossibilidade de aplicação dos incisos I e II do art. 130 antes de utilizar o critério de média de consumo (inciso III). Ademais, não demonstrou que tenha garantido à consumidora a oportunidade de se manifestar no procedimento administrativo, como exige o IRDR 04/TJPA.

Conforme corretamente decidido na sentença,
a cobrança de CNR foi realizada em descompasso com a norma regulamentar e o precedente obrigatório
, configurando cobrança indevida.

Assim, a ausência de qualquer elemento que comprove a observância desse rito procedimental invalida a cobrança ora discutida, por violar diretamente as disposições da Resolução ANEEL 414/2010 e os parâmetros vinculantes definidos por este Tribunal.

A jurisprudência desta Corte reforça tal entendimento:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. IRDR N. 0801551-63.2017.8.14.0000. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança retroativa de valores a título de consumo não registrado (CNR), alegadamente decorrente de irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora da parte apelada.

2. A concessionária defende a legalidade da cobrança com base nos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) realizados, que constataram suposta fraude no medidor de consumo e irregularidade na fiação elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar se a cobrança por consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica foi efetuada de forma regular, com a observância dos requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Pará no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801551-63.2017.8.14.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, a validade da cobrança de consumo não registrado depende da observância de procedimento administrativo minucioso, conforme as disposições dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

5. No caso dos autos, os documentos apresentados pela concessionária, como os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a planilha de cálculo de revisão de faturamento, foram elaborados unilateralmente, sem a demonstração de que o consumidor foi devidamente notificado e teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

6. A concessionária não cumpriu integralmente os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tampouco provou que os valores cobrados retroativamente correspondem ao consumo efetivo de energia elétrica na unidade consumidora da parte apelada.

7. Portanto, à luz da tese fixada no IRDR mencionado e da falta de comprovação da regularidade do procedimento administrativo, a cobrança por consumo não registrado é ilegítima, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao consumo não registrado.

Tese de julgamento:

1. Para a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deve observar os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, cabendo à concessionária o ônus de provar a regularidade do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800179-63.2022.8.14.0130 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

------------------------------------------------------------------------------

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Luceni Maria Buchinger, em que se julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito referente a consumo não registrado (CNR), condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de valores por consumo não registrado (CNR) observou os requisitos legais estabelecidos na Resolução 414/2010 da ANEEL e nas teses do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; (ii) determinar se houve abalo moral indenizável decorrente da conduta da concessionária, especialmente pela interrupção indevida no fornecimento de energia após o deferimento da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança por consumo não registrado exige o cumprimento rigoroso dos requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à lavratura regular do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), à possibilidade de contraditório e à intimação prévia do consumidor com antecedência mínima de 10 dias.

4. A concessionária não comprova a regularidade do procedimento adotado, tendo apresentado TOI ilegível, sem prova de perícia técnica ou da ciência prévia da consumidora, descumprindo o art. 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5. A ausência de prova da legitimidade da cobrança impede a exigibilidade do débito por consumo não registrado.

6. A interrupção indevida do fornecimento de energia, mesmo após o deferimento da tutela provisória, caracteriza falha grave na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança por consumo não registrado somente é legítima se observados integralmente os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à regular lavratura do TOI, à intimação prévia do consumidor e à realização de perícia técnica. 2. A ausência de comprovação da regularidade do procedimento torna inexigível o débito por consumo não registrado. 3. A interrupção indevida do fornecimento de energia configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000066-08.2017.8.14.0005 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/06/2025)”.

Por conseguinte, é cabível a declaração de inexistência do débito e a indenização por dano moral, tendo em vista que a conduta da concessionária ultrapassa o mero aborrecimento, impondo à consumidora ônus desnecessário e constrangimento decorrente da tentativa de cobrança de valor indevido.

Entendo, ainda, que o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de compensação mostra-se adequado, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em consonância com precedentes desta Turma, cito, a título de exemplo, os seguintes julgados de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806909-83.2023.8.14.0024 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 e APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006377-65.2018.8.14.0074 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2024.

Concluo, assim, que a cobrança impugnada não se sustenta, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Para finalizar, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante de 20% para 22% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 20 para 22% sobre o valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025